Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723455-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de BRUNO DE SOUZA PIRES, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo no 0729904-78.2025.8.07.0001, pela suposta prática, em tese, dos delitos de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Segundo a inicial (ID 72797551), o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2025, próximo a um veículo com o vidro quebrado, acompanhado de uma adolescente. A impetrante afirma que, perante a autoridade policial, o paciente negou a prática delitiva, afirmando que o carro já estava danificado quando ali chegou, que nenhum objeto foi subtraído e que a suposta vítima não foi ouvida. A Defensoria Pública sustenta que a conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação concreta, porque estaria baseada apenas em menção a antecedentes e eventual reiteração criminosa, sem que houvesse demonstração de contemporaneidade, atualidade ou periculosidade concreta. Ressalta que as condenações anteriores se referem a fatos antigos (entre 2016 e 2021) e que o paciente não possui mandado de prisão em aberto, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos. Alega, ainda, que não há notícia de subtração consumada, tampouco violência ou grave ameaça, o que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade da prisão preventiva, notadamente quando ausentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, requer a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Pois bem. A liminar deve ser concedida. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva exige motivação concreta, com base em elementos que demonstrem a necessidade e adequação da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A mera existência de antecedentes criminais, sem demonstração de contemporaneidade ou da efetiva periculosidade do agente, não justifica a custódia cautelar, mormente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Neste sentido o entendimento do STJ: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. (...)” (HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022) E também deste ETJDFT: “(...) 1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (...)” (Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) No caso, o paciente foi encontrado próximo a um veículo com o vidro quebrado, acompanhado de uma adolescente, sem que tenha havido subtração consumada ou agressão. O próprio relatório final da autoridade policial registra que nenhum bem foi retirado do interior do automóvel e que não há manifestação da suposta vítima (ID 72797554, pág. 34/35). A decisão de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, não apontou elementos concretos de periculosidade atual, limitando-se a indicar a existência de antecedentes e ação penal em curso, sem qualquer demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Tal fundamentação revela-se genérica e insuficiente. Confira-se (ID 72797553, pag. 34 a 38): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes, amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça, sendo reincidentes. Ademais, foi solto há três meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) ” Ora, a referida decisão reconhece expressamente que se trata de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que por si só já exige, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da última ratio, uma fundamentação especialmente rigorosa para justificar a prisão cautelar. Entretanto, a ordem de prisão é mantida sob a alegação de que o paciente vive da prática de crimes, com inúmeras passagens pela justiça, tendo reincidido após ser solto há apenas três meses. Ocorre que tais afirmações são lançadas de forma genérica, sem qualquer individualização concreta de fatos recentes, gravidade específica ou demonstração de atual risco à ordem pública, o que compromete a validade da fundamentação. Há, portanto, uma contradição lógica interna na própria motivação da medida: se o delito em análise não envolve violência nem grave ameaça, e se não houve subtração consumada nem manifestação da suposta vítima, a alegação de periculosidade e risco à incolumidade pública, demandaria suporte probatório robusto, o que inexiste no caso concreto. Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada nos casos expressamente autorizados pelo art. 313 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será cabível a medida quando o crime doloso tiver pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos casos de reincidência em crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar. No caso concreto, o paciente foi preso ao ser encontrado próximo a um veículo com o vidro quebrado, acompanhado de uma adolescente. Não há prova de subtração consumada, tampouco indícios de que tenha havido violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, repito, o relatório policial aponta expressamente a ausência de retirada de qualquer objeto do interior do automóvel, sendo que sequer houve oitiva da suposta vítima. A tipificação imputada — tentativa de furto qualificado — embora, em tese, preencha o critério objetivo do inciso I do art. 313 do CPP, por prever pena superior a 4 anos, não prescinde da análise do contexto fático para aferição da real gravidade da conduta. A ausência de consumação do delito, a inexistência de violência ou ameaça, a fragilidade probatória da autoria e a ausência de danos efetivos ao patrimônio da vítima tornam desproporcional o decreto de prisão preventiva com base apenas na capitulação abstrata do delito. Portanto, a simples alegação de risco à ordem pública, desacompanhada de demonstração de efetiva reiteração criminosa recente, de circunstâncias objetivamente agravantes ou de ameaça à instrução ou aplicação da lei penal, revela-se insuficiente para justificar a segregação provisória. Além disso, a decisão impugnada afirma, de modo peremptório, que são “incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”, sem qualquer justificativa concreta para tal conclusão, violando o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que impõe ao julgador o dever de motivar por que nenhuma das medidas previstas no art. 319 seria suficiente à tutela do processo penal. Trata-se, assim, de decisão que carece de substrato fático suficiente para justificar a segregação cautelar e apresenta contradições internas que a tornam ilegítima, sobretudo à luz dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da necessidade excepcional da prisão preventiva. Ademais, o paciente é pessoa em situação de rua, o que, embora não exclua a possibilidade de prisão preventiva, demanda análise mais sensível e proporcional, especialmente diante da ausência de violência no fato imputado, do frágil arcabouço probatório até então e da possibilidade de adoção de medidas menos gravosas. Presentes, portanto, o fumus boni iuris, consubstanciado na manifesta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade sem base jurídica idônea, mostra-se cabível o deferimento da liminar. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de BRUNO DE SOUZA PIRES, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP): I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; e, III – Proibição de manter contato com a adolescente que o acompanhava no momento da prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator